Tribunal: TJDFT
Processo: 0754219-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754219-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em razão de o Juízo da 3 a Vara Cível de Águas Claras ter declinado da competência para processar e julgar a Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade Empresarial de Fato com pedido de Tutela de Urgência Antecipada, processo n 0731134-84.2023.8.07.0015, proposta por ROBERTO WAGNER DA SILVA e outros em desfavor de MARIAVAIKZOTAS BAR E RESTAURANTE LTDA e seu sócio PAULO ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO. A ação foi ajuizada na Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que reconheceu a incompetência absoluta e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Claras, em razão do domicílio da sociedade ré (ID 54626749 - Pág. 158). O Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, por sua vez, redistribuiu os autos a uma das Varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, consignando que a Quadra QS 5 atualmente pertence à região administrativa de Taguatinga e não mais em Águas Claras, consoante a Lei Complementar no 958, de 20 de dezembro de 2019, que redefiniu os limites territoriais das regiões administrativas do Distrito Federal (ID 54626749 - Pág. 165). O Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga suscitou conflito negativo de competência (ID 54626749 - Pág. 169), sob o argumento de que este Tribunal de Justiça tem autonomia e critérios próprios quanto à distribuição de sua competência. Faz menção a links que direcionam à informações acerca de endereços relacionados ao Fórum de Taguatinga e de regiões Administrativas de Águas Claras.Noticia que, em consulta a informações contidas no geoportal, referente aos limites das circunscrições do TJDFT, o endereço das partes encontra-se nos limites da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. É o breve relatório. Decido. Recebo o presente conflito de competência. A Resolução no 1/2016, que dispõe sobre a instalação da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF determina que a competência territorial da Circunscrição Judiciária de Águas Claras compreenderá as regiões administrativas de Águas Claras (RA XX), Vicente Pires (RA XXX) (art. 2o). Posteriormente, a Lei no 3.153/2003 criou a Região Administrativa de Águas Claras, RA XX. Consigna-se que, além de ser inequívoco que a QS 05, região onde se localiza o imóvel, não faz parte da Região Administrativa de Águas Claras, a Lei Complementar Distrital 958/2019, ao definir os limites físicos das regiões administrativos do DF, incluiu as áreas referentes das QS 01 à QS 11 na Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Logo, as justificativas expostas pelo Juízo suscitante não encontram guarida. Nesse mesmo sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITADO). LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE DE MENOR. FORO. RESIDÊNCIA DO DETENTOR DA GUARDA (QS 08). ENDEREÇOS SITUADOS NA QS 01 A QS 11 DO AREAL PASSARAM A INTEGRAR A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. APONTADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Não se desconhece a jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal no sentido que a orientação prevista no art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta natureza de competência absoluta, podendo se sobrepor às regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil, até mesmo a regra da "perpetuatio jurisdictionis", em observância ao melhor interesse de menor. 2. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que "define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências", alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 a QS 11, que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga. 3. Genitor, detentor da guarda de filho menor, residente na QS 08 atualmente pertencente à Região Administrativa de Taguatinga (RA III). 4. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. (Acórdão 1687233, 07021287720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. g.n). Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado, Juízo da 3 a Vara Cível de Águas Claras, para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital